Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DO DÉBITO NO PRAZO DE 15 DIAS – JUNTADA TARDIA (OU POSTERIOR) DO RECIBO DE PAGAMENTO OU GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão em cumprimento de sentença determinando a aplicação da multa de 10% (CPC, art. 523, § 1o), porque a parte devedora, apesar de ter realizado o depósito judicialmente no prazo assinalado, somente trouxe o recibo aos autos uma semana depois.
Aduziu o agravante que o fato de o depósito ter sido realizado no dia 28.07.2021 e sua comunicação no dia 04.08.2021, não autoriza a aplicação da multa, porque o que se exige é que o pagamento seja realizado no prazo de 15 dias e não sua comprovação aos autos.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
A questão posta em discussão, quanto à não incidência da multa a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC quando realizado o pagamento no prazo de 15, mas sua comprovação não, encontra-se pacificada neste Tribunal. E nesse sentido cito os seguintes acórdãos: 1557380, julgado em 21.07.2021 (7a TC); 13297821, julgado em 24.03.2021 (1a TC)
Nesse contexto, se recomenda que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para posterior deliberação pelo órgão Colegiado.
Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. O agravado apresentou contrarrazões em que sustenta a manutenção da decisão agravada.
3. Como observado acima, o entendimento consolidado é o de que a multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC não incide quando o depósito é realizado no prazo de 15 dias, mas a juntada do comprovante do recibo de pagamento ou da guia de depósito judicial é realizada em momento posterior. Situação que reflete o contexto do caso em exame. Em reforço a esse entendimento cito os seguintes precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1082286/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 11.09.2018; acórdão 1339646, 2a TC, julgado em 12.05.2021; acórdão 1200163, 3a TC, julgado em 04.09.2019 e acórdão 1188887, 1a TR, julgado em 25.07.2019.
4. É o caso, portanto, de se manter o mesmo entendimento, que implica na reforma da decisão agravada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.